Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-80.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002395-80.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Interdição, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), S R MACHADO GOMES CUIDADORA - ME - CNPJ: 21.388.832/0001-05 (APELANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE PRIVADA - ALEGAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICO DE CUIDADORA/BABÁ - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - FUNCIONAMENTO IRREGULAR – SERVIÇOS DE CUNHO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICO – CREDENCIAMENTO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOB PENA DE INTERDIÇÃO DEFINITIVA DA EMPRESA – NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“1. De acordo com a Constituição da República, o ensino é livre desde que as instituições da rede privada atendam ao cumprimento das normas gerais da educação nacional bem como obtenham autorização e estejam submetidas à avaliação pelo Poder Público (artigo 209). 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do mesmo modo, prevê a possibilidade de a iniciativa particular prestar serviço de ensino, dispondo que os Estados e os Municípios são responsáveis por autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino”
(TJMG- Apelação Cível 1.0342.17.005866-9/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

Assim,
sendo a recorrente instituição privada de ensino, essa deve contar com a respectiva autorização e ainda se sujeitar à fiscalização realizada pelo Poder Público, sob pena de violação ao princípio da legalidade e em observância ao melhor interesse dos menores, razão pela qual deve prevalecer a sua condenação na obrigação consistente em não prestar o atendimento escolar de ensino infantil até que obtenha autorização de
funcionamento
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002395-80.2017.8.11.0003

APELANTE: S R MACHADO GOMES CUIDADORA – ME (“CANTINHO FELIZ”)

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S R MACHADO GOMES CUIDADORA – ME (“CANTINHO FELIZ”)
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Maria das Graças G. da Costa,
lançada nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente a pretensão autoral para impor a requerida à obrigação de fazer
quanto ao cumprimento de todas as exigências legais que regulem as atividades que pretende exercer no trato com crianças (educacionais), devendo inclusive, buscar a autorização e credenciamento pertinentes, junto ao Conselho Estadual de Educação, consignando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua adequação, sob pena de interdição definitiva da empresa. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformada a apelante aponta que presta serviços domésticos de babá/cuidadora com estrutura física e adequada conforme as exigências dos órgãos fiscalizadores.

Sustenta que todas as crianças que possuem idade mínima para estudar estão devidamente matriculadas em unidade de ensino (creche ou escola) da rede municipal ou estadual, de modo que os infantes ficam na sede da recorrente apenas no período em que não estão na unidade de ensino.

Com essas ponderações, requer a revogação da obrigação imposta, ao fundamento de que não presta serviço de cunho educacional, não havendo necessidade de registo junto ao Conselho Estadual de Educação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 9157009)

Contrarrazões ofertadas no Id 9157025.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id 18632990)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia a ser analisada por esta instância, consiste em saber se deve ser exigida da recorrente a autorização de
funcionamento e credenciamento no Conselho
Estadual de Educação, conforme determinado na sentença, ou se tal não é cabível, porque, conforme argumenta à apelante não presta serviços educacionais ou pedagógicos e sim de cuidadora/babá.

Consta na ação civil pública manejada pelo
parquet
, que a requerida, denominada como “Cantinho Feliz”, presta essencialmente, serviços de berçário e creche, porém, não possui documentação necessária e condições estruturais para seu funcionamento, sendo constatadas diversas irregularidades, à época, pela Vigilância Sanitária, repassando ainda, a informação da assessoria pedagógica local (SEDUC), de que o referido estabelecimento não estava legalmente constituído, conforme exigências do Conselho Estadual de Educação (CEE).

Prossegue aduzindo que mesmo sendo notificada extrajudicialmente, para regularizar o seu atendimento, a recorrente deixou de cumprir tal exigências.

A magistrada sentenciante do feito, após todo o trâmite processual, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de impor a empresa-requerida à obrigação de fazer
consistente no cumprimento de todas as exigências legais que regulem as atividades que pretende exercer no trato com crianças (educacionais), devendo inclusive, buscar a autorização e credenciamento pertinentes, junto ao Conselho Estadual de Educação, consignando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua adequação, sob pena de interdição definitiva da empresa.

Inconformada a apelante aponta que presta serviços domésticos de babá/cuidadora com estrutura física e adequada conforme a exigência dos órgãos fiscalizadores.

Sustenta que todas as crianças que possuem idade mínima para estudar estão devidamente matriculadas em unidade de ensino (creche ou escola) da rede municipal ou estadual, de modo que os infantes ficam na sede da recorrente apenas no período em que não estão na unidade de ensino.

Assim sendo, postula a revogação da obrigação imposta, ao fundamento de que não presta serviço de cunho educacional, não havendo necessidade de registo junto ao Conselho Estadual de Educação.

Pois bem. De acordo com a
Constituição
Federal, o direito fundamental à educação é dever do Estado e da família, devendo ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205, CF).

O referido
texto constitucional
estabelece ser dever do Estado o fornecimento de educação infantil em
creche
e pré-escola às crianças de até 05 (cinco) anos de idade (artigo 208, inciso IV, CF), mas a C
onstituição
também dispõe que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (artigo 209, CF).

Por sua vez, a
Lei n. 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases
da educação, prevê a possibilidade de a iniciativa particular prestar serviço de ensino (artigo 7º) e determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino, nos seguintes termos:

“
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

(...)

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal
à manutenção e desenvolvimento do ensino.

(...)

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem:

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal;

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;

III - os órgãos municipais de educação”.

Conforme se depreende dos dispositivos supracitados, os Estados e os Municípios são responsáveis por autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, sendo que os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de educação infantil que são criadas e mantidas pela iniciativa privada.

Q
uanto ao ponto, tenho que o julgador monocrático fez percuciente análise da questão sobre a
s
diversas irregularidades no que diz respeito às atividades dispensadas pela empresária individual requerida, dentre elas, a estrutura física inadequada e a falta de autorização legal para funcionamento.

Após vistorias realizadas no curso processual, aparentemente a apelante buscou, dentro de suas condições, adequar-se às exigências propostas nos autos, promovendo reformas estruturais, cadastramento das crianças e de seus respectivos responsáveis, alvará provisório de segurança contra incêndio e pânico e, ainda, licença sanitária provisória. (Id
9156475)

No entanto, mediante relatório circunstanciado, a Assessoria Pedagógica Estadual informou ser necessário o credenciamento e a adequação da instituição junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE/MT, ajustando-se ao disposto nas Instruções Normativas nº 002/2013 e 002/2015-CEE/MT. (Id
9156494)

Isso porque, a requerida é empresária individual, estabelecida em determinado ambiente anexo à sua residência, dispõe de três funcionárias e atende, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) crianças, sendo o atendimento parcial (matutino ou vespertino) às crianças de 6 (seis) meses a 9 (nove) anos de idade, conciliando com o horário escolar, e atendimento integral às crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos de idade, além de haver ainda, outras crianças que ficam esporadicamente, quando do interesse dos pais/responsáveis, com cobrança regular pelos serviços prestados (mensalidade).

Como bem sinalizado pelo órgão ministerial
, não há como tratarmos aqui, de uma simples relação de trabalho doméstico, semelhante ao de “babá”, muito pelo contrário, os elementos constantes nos autos indicam que as funções exercidas pela requerida, realmente se confundem com as de uma “creche”.

Diferente seria, na hipótese de recebimento eventual de criança (ou de poucas crianças) em sua residência, para dela cuidar, no sentido maternal do termo, enquanto da ocupação dos pais/responsáveis, sem fins lucrativos.

Há de se convir que deve ser exigido dos “serviços de cuidados de crianças” nesta extensão, um atendimento que proporcione ao infante, um mínimo desenvolvimento em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, sob pena de, aí sim, constituir-se um “depósito de crianças”.

A legislação brasileira não prevê a possibilidade de uma empresa oferecer apenas o “cuidado” a crianças de maneira desligada da educação infantil e isenta de qualquer fiscalização.

O ensino é livre à iniciativa privada, porém, sempre estando subordinado ao atendimento das condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional e de autorização e de avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209, Constituição Federal).

Nesse contexto, da análise do conjunto probatórios dos autos, é forçoso concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as atividades por ela prestadas não se enquadram como atividades educacionais e pedagógicas concernentes à Educação Infantil (artigo
373
,
II
, do
CPC
).

Desse modo, sendo a recorrente instituição privada de ensino, essa deve contar com a respectiva autorização e ainda se sujeitar à fiscalização realizada pelo Poder Público, sob pena de violação ao princípio da legalidade e em observância ao melhor interesse dos menores, razão pela qual deve prevalecer a sua condenação na obrigação consistente em não prestar o atendimento escolar de ensino infantil até que obtenha autorização de
funcionamento
.

Nesse sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL DA REDE PRIVADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - FUNCIONAMENTO IRREGULAR - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - POSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Constituição da República, o ensino é livre desde que as instituições da rede privada atendam ao cumprimento das normas gerais da educação nacional bem como obtenham autorização e estejam submetidas à avaliação pelo Poder Público (artigo 209). 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do mesmo modo, prevê a possibilidade de a iniciativa particular prestar serviço de ensino, dispondo que os Estados e os Municípios são responsáveis por autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 3. Demonstrado nos autos que a recorrente presta serviços educacionais e pedagógicos, nos termos da Resolução Estadual nº 443/2001 e da Resolução nº 5/2009, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, possuindo aproximadamente vinte crianças matriculadas, deve ser mantida a sua condenação na obrigação de não fazer consistente em não prestar atendimento escolar infantil até que obtenha autorização de funcionamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade e em observância à prioridade absoluta dos direitos dos menores”
(TJMG- Apelação Cível 1.0342.17.005866-9/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DA REDE PRIVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGÓGICOS. INDÍCIOS. EDUCAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FUNCIONAMENTO IRREGULAR.
RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Constituição Federal, o ensino é livre desde que as instituições da rede privada atendam ao cumprimento das normas gerais da educação nacional bem como obtenham autorização e estejam submetidas à avaliação pelo Poder Público (artigo 209). Havendo indícios nos autos que o estabelecimento requerido esteja irregular por não possuir autorização para funcionamento e alvará da vigilância sanitária, revela-se prudente a manutenção da decisão recorrida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.17.005866-9/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021